Tribunal: TJPA
Processo: 0817484-23.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817484-23.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS JEAN PIERRE SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do CP), requerendo: (i) o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ausência de previsão na denúncia; (ii) a exclusão da valoração negativa dos motivos do crime, por configurar bis in idem; e (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, mesmo não constando expressamente na denúncia; (ii) verificar se a valoração negativa dos motivos do crime configura bis in idem, à luz do tipo penal e da agravante aplicados; e (iii) estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, independe de expressa menção na denúncia, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, incluída pela Lei Maria da Penha, é compatível com a condenação por crime de violência doméstica contra a mulher, não configurando bis in idem, como pacificado no Tema 1197 do STJ.

5.

A valoração negativa dos motivos do crime configura bis in idem, pois os mesmos elementos já integram a descrição típica do delito (art. 129, §13, CP) e a agravante reconhecida.

6.

Reconhecida a atenuante de confissão.

7.

Diante da exclusão da valoração negativa dos motivos e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impõe-se a readequação da pena, com sua fixação definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”; 65, III, “d”; 129, §13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.12.2018, DJe 01.02.2019; STJ, AgRg no REsp 1.765.521/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.08.2021, DJe 27.08.2021; STJ, Tema 1197.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CARLOS JEAN PIERRE SILVA DA SILVA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do CP, observadas as disposições do art. 7º, I, da Lei 11.340/2006
, à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
a ser cumprida em regime aberto (ID 23969695).

Em suas razões recursais, a defesa alega
a nulidade da sentença, ao argumento de que seria extra petita, porquanto o Juízo sentenciante aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal, sem que houvesse requerimento expresso nesse sentido por parte do Ministério Público.
De forma subsidiária, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(ID 23969711).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 23969715.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID
26075136
).

É o relatório. Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, uma vez que a referida agravante não foi imputada na denúncia, razão pela qual não poderia ter sido considerada na sentença condenatória.

Todavia, não assiste razão à insurgência defensiva. Da análise da sentença, verifica-se que o magistrado de origem fundamentou de maneira suficiente a incidência da referida agravante, consignando expressamente que:

(...)
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL

Amolda-se perfeitamente ao caso concreto a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, aplicável seja qual for o delito desde que o acusado o pratique aproveitando-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica.

Assim, esta agravante se aplica sempre que o crime for praticado com violência doméstica contra a mulher, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei Maria da Penha, com a intenção de recrudescer a pena nos delitos que ensejem sua aplicação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive, tem o entendimento fixado no sentido de que não ocorre violação ao princípio do
non bis in idem
em contexto de violência doméstica aplicada conjuntamente à agravante do art. 61, II, “F”, do Código Penal:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

(...)

Trata-se, portanto, de motivação concreta, extraída das circunstâncias fáticas devidamente comprovadas nos autos.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal é plenamente compatível com as disposições da Lei n. 11.340/2006, não configurando bis in idem, conforme entendimento consolidado no Tema 1197 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem”.

Igualmente não prospera a alegação de impossibilidade de reconhecimento da agravante por ausência de descrição na denúncia. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é admissível o reconhecimento de agravantes genéricas pelo magistrado sentenciante, ainda que não tenham sido expressamente narradas na exordial acusatória, desde que amparadas no conjunto fático-probatório. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE ANULAR, POR COMPLETO, A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO.
BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Para configuração do tipo descrito no art. 215 do Código Penal, não há necessidade de anular, por completo, a livre manifestação de vontade da vítima, mas de deixá-la em tal condição que sua vontade esteja viciada. 2. Em crimes sexuais praticados na clandestinidade, deve-se dar relevante valor à palavra da vítima. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias implica o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
4. É possível o reconhecimento de agravantes genéricas pelo magistrado, ainda que não descritas na denúncia.
5. Não se conhece de agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no REsp 1765521/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021)

Assim, inexistindo ilegalidade ou vício na fundamentação adotada pelo juízo a quo, deve ser mantida a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, tal como fixada na sentença condenatória.

DA DOSIMETRIA

Superada a insurgência quanto à agravante, passa-se à análise subsidiária do pedido de reforma da dosimetria da pena
, com o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, uma vez que os fundamentos utilizados já são abarcados pelo próprio tipo penal.

Na sentença, o juízo consignou que:

(...) d)
MOTIVOS DO CRIME
: foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta porque esta o estava cobrando ajuda com a filha deles, que estava doente –
circunstância

negativa
. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372; (...)

Observa-se que a valoração negativa realizada na sentença se fundamentou no reconhecimento de que a conduta foi praticada em contexto de violência de gênero, alicerçada em dinâmica de dominação masculina e inserida no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Todavia, tais circunstâncias não se mostram idôneas, no caso concreto, para justificar a exasperação da pena-base por esse vetor, uma vez que já foram expressamente consideradas pelo próprio legislador na estruturação do tipo penal e na incidência de agravante legal.

Com efeito, o crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal possui como elemento normativo justamente a prática de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, o que pressupõe, necessariamente, a existência de contexto de violência de gênero, marcado por relações de poder, controle ou submissão no âmbito doméstico ou familiar. Além disso, a sentença também reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, a qual igualmente se fundamenta na prática do delito em situação de violência doméstica ou familiar, reforçando o especial desvalor atribuído pelo ordenamento jurídico a esse tipo de conduta.

Dessa forma, verifica-se que os mesmos elementos fáticos — violência de gênero, contexto doméstico e dinâmica de dominação — foram utilizados para caracterizar o tipo penal, para agravar a pena na segunda fase e, ainda, para negativar os motivos do crime, o que não se admite à luz do princípio da individualização da pena, por configurar evidente
bis in idem
. Assim,
afasto a negativação do vetor.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa postula, ainda, o reconhecimento da atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, em razão da confissão espontânea do apelante. O pleito
merece acolhimento
.

Consoante se extrai do interrogatório judicial do réu, devidamente transcrito na sentença, embora o acusado tenha buscado minimizar sua responsabilidade e apresentado versão parcialmente exculpatória dos fatos,
admitiu de forma clara e consciente a prática das agressões físicas contra a vítima
, reconhecendo, inclusive, a desproporção de força entre homem e mulher e a ilicitude de sua conduta. Em juízo, o apelante afirmou que, após ingerir bebida alcoólica, empurrou a vítima, segurou-a pelos braços e desferiu soco em seu braço, reconhecendo expressamente que “
errou ao tê-la machucado
” e que “
perdeu a razão, pois a agrediu
”.

Tal narrativa revela que o acusado
confessou os fatos essenciais à imputação penal
, ainda que tenha buscado justificá-los ou contextualizá-los a partir de sua versão dos acontecimentos. Contudo, é firme o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que
a confissão parcial, qualificada ou mesmo acompanhada de tentativa de exculpação não afasta o reconhecimento da atenuante
, desde que o agente admita a prática da conduta típica, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Dessa forma, estando demonstrado que o apelante
admitiu a prática das agressões físicas
que ensejaram a condenação, impõe-se o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, com a consequente repercussão na segunda fase da dosimetria da pena.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Diante do acolhimento parcial das teses defensivas, procede-se à
readequação da dosimetria da pena
.

Primeira fase – Pena-base

Na primeira fase, afasta-se a valoração negativa dos
motivos do crime
, conforme já fundamentado. Todavia,
mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do delito
, uma vez que devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, reveladores de maior reprovabilidade da conduta, aptos a justificar a exasperação da pena-base.

Assim, partindo-se da
pena mínima legal de 1 (um) ano de reclusão
, vigente à época dos fatos, e considerando a existência de
uma circunstância judicial desfavorável
, aplica-se a fração de
1/6 (um sexto)
, elevando-se a pena-base para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Segunda fase

Na segunda fase, reconhece-se a
atenuante da confissão espontânea
, conforme anteriormente fundamentado. De outro lado, subsiste a
agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

Revela-se adequada a
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica
, mantendo-se
inalterada a pena fixada na fase anterior
, qual seja,
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Terceira fase

Na terceira fase,
não incidem causas de aumento ou de diminuição da pena
, razão pela qual
torna-se definitiva a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Mantêm-se o regime aberto e os demais termos da sentença.

3.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a valoração negativa dos motivos do crime e reconhecer a atenuante de confissão, procedendo-se à readequação da dosimetria da pena, que resta fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026